Tribunal: TJDFT
Processo: 0005554-67.2016.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REPRIMENDA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes cometidos no contexto domiciliar, a palavra da vítima tem especial valor probante. Na hipótese, os depoimentos prestados pela vítima na Delegacia e em Juízo foram firmes no sentido de que o acusado empurrou a ex-companheira contra a parede, praticando a contravenção penal de vias de fato.
2. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela existência de violência física perpetrada contra a vítima, sem a produção de lesões corporais e, portanto, tal infração que pode ou não deixar vestígios.
3. Assim, a caracterização da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41 dispensa a realização de exame de corpo de delito.
4. Impõe-se a redução da pena intermediária quando a sanção corporal foi majorada em patamar elevado e desproporcional.
5. Imposta pena final inferior a 6 (seis) meses de privação de liberdade, nos termos do art. 78, §1o e art. 46, ambos do Código Penal, inviável a fixação de prestação de serviços à comunidade como condição de suspensão condicional da pena.
6. Recurso parcialmente provido.